Tribunal: TJPA
Processo: 0009509-25.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009509-25.2019.8.14.0130

APELANTE: GLOBALGEN SAUDE ANIMAL LTDA.

APELADO: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009509-25.2019.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE: GLOBALGEN SAÚDE ANIMAL LTDA.

APELADO: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: Des. Ricardo Ferreira Nunes

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INSUMO DESTINADO À REPRODUÇÃO ANIMAL. ALEGADA PROMESSA DE ÍNDICE DE PRENHEZ. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa fornecedora de protocolo de inseminação animal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de alegada redução dos índices de prenhez do rebanho do autor em razão da utilização do produto comercializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de promessa contratual específica de obtenção de determinado índice de prenhez no terceiro uso do protocolo de inseminação; (ii) estabelecer se ficou demonstrada a existência de defeito do produto comercializado; e (iii) determinar se há nexo causal entre a alegada redução dos índices de prenhez e a conduta atribuída à fornecedora, apto a justificar a condenação por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza empresarial, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser examinada à luz das regras gerais do Código Civil e da distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de obrigação contratual específica quanto ao desempenho do produto e a correlação entre eventual falha e os prejuízos alegados.

A prova produzida não demonstra que a fornecedora tenha garantido contratualmente a obtenção de índice determinado de prenhez no terceiro uso do protocolo, tendo os elementos dos autos indicado apenas referência a taxa média de eficiência do produto.

A celebração verbal do negócio e a ausência de prova documental ou técnica impedem o reconhecimento de que determinado percentual de prenhez constituía cláusula contratual cuja inobservância caracterizaria inadimplemento.

Os índices de prenhez em procedimentos de reprodução animal dependem de múltiplas variáveis relacionadas ao manejo, às condições sanitárias, à nutrição, ao ambiente e à execução técnica, não sendo possível presumir garantia de resultado a partir da mera divulgação de índice médio de eficiência.

O conjunto probatório não comprova a existência de defeito do produto nem afasta outras causas potencialmente aptas a influenciar os resultados reprodutivos do rebanho.

As divergências técnicas relativas à comparação entre protocolos distintos, com concentrações hormonais e condições de utilização diversas, comprometem a força probatória das conclusões adotadas na sentença.

A responsabilidade civil contratual exige demonstração do inadimplemento, do dano e do nexo causal, elementos não comprovados de forma suficiente nos autos.

Os lucros cessantes foram reconhecidos sem demonstração concreta de que a redução dos índices de prenhez decorreu diretamente da atuação da ré ou de que os prejuízos alegados decorreram necessariamente do produto fornecido.

A insuficiência probatória impõe a aplicação do art. 373, I, do CPC, com a rejeição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao autor comprovar a existência de promessa contratual específica de desempenho do produto quando pretende responsabilizar contratualmente o fornecedor por alegado descumprimento da obrigação.

A indicação de índice médio de eficiência de protocolo de reprodução animal não configura, por si só, garantia contratual de resultado em etapa específica do procedimento.

A responsabilidade civil contratual exige prova do inadimplemento, do dano e do nexo causal, não sendo admissível condenação fundada em presunções ou inferências desacompanhadas de suporte probatório suficiente.

A ausência de comprovação do defeito do produto e do nexo causal entre a conduta imputada e os prejuízos alegados conduz à improcedência do pedido indenizatório.

A insuficiência da prova dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a incidência do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GLOBALGEN SAÚDE ANIMAL LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes (Proc. nº 0009509-25.2019.814.0130) movida por ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

"...Diante todo o exposto, resolvendo o mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar a Requerida ao pagamento dos valores referentes aos lucros cessantes experimentados pelo Requerente, observado o prejuízo de prenhes no importe de 21,28% dos protocolos de 3° uso do produto negociados em 2017 e 2018, valores a serem quantificado em liquidação de sentença por arbitramento.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno Requerente e Requerida ao pagamento das custas, que deverão ser rateadas em 50% para cada um.

Da mesma forma, condeno a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor dos lucros cessantes apurados em liquidação.

Condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor referente ao pedido de dano material."

Em suas razões recursais (Id.

23153767), o apelante alega que a sentença incorre em erro de premissa ao entender que o produto prometia taxa de eficácia de 50% no terceiro uso, quando, na verdade, esse índice corresponde à média dos três usos do protocolo. Aduz, ainda, que o juízo a quo incorre em fundamentação deficiente ao adotar o índice de 28,72% como taxa de concepção do 3º uso, desconsiderando a ausência de comprovação da quantidade de fêmeas multíparas e primíparas, além das diferenças entre os protocolos comparados (inclusive quanto à concentração hormonal). Por fim, alega que inexistência de nexo de causalidade, diante da ausência de prova técnica idônea e requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 23153773).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, devidamente preparado, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência dos pressupostos da responsabilidade civil contratual imputada à apelante, especialmente quanto à comprovação do inadimplemento contratual, do nexo causal e dos danos alegados.

Inicialmente, importa registrar que o próprio Juízo de origem afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo tratar-se de relação negocial estabelecida entre produtor rural e empresa fornecedora de insumos destinados à atividade econômica desenvolvida pelo adquirente. Sobre essa decisão operou-se a coisa julgada, uma vez que não houve a interposição de recurso pela parte interessada.

A controvérsia, portanto, deve ser examinada exclusivamente à luz das regras gerais do Código Civil e do regime ordinário de distribuição do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC.

Nesse contexto, incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de promessa contratual específica quanto ao desempenho do produto e a correlação direta entre eventual falha deste e os prejuízos alegadamente experimentados.

Todavia, examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que não há prova segura de que a apelante tenha comercializado o protocolo de inseminação com a garantia de obtenção de 75% de prenhez — ou mesmo de 50% de prenhez — especificamente no terceiro uso do produto. A sentença partiu da premissa de que haveria promessa de resultado mínimo de 50% para o terceiro uso, extraindo tal conclusão de depoimentos produzidos em audiência.

Outrossim, pela narrativa dos fatos, conclui-se que o negócio jurídico foi firmado de forma verbal. O próprio autor afirma que “foi procurado por um vendedor da empresa requerida Sr. André, o qual ofereceu-lhe um produto novo (protocolo de inseminação animal) que prometia ser um dos melhores protocolos de inseminação do mundo, com alto índice de fertilização e que poderia ser utilizado por até 03 (três) vezes. Após algumas visitas e explicações sobre o produto, o autor adquiriu certa quantidade do produto”.

Ou seja, não há uma indicação irrefutável de que o percentual de gravidez das reses era uma cláusula contratual, cuja violação ensejaria responsabilização da parte inadimplente.

Ademais, a prova oral indica apenas a referência a uma taxa média de prenhez do protocolo, sem individualização do desempenho esperado em cada utilização isoladamente.

A distinção é relevante. Em negócios empresariais envolvendo técnicas de reprodução animal, os índices de prenhez dependem de múltiplas variáveis, tais como manejo do rebanho, condição sanitária dos animais, nutrição, ambiente, protocolo empregado e execução técnica do procedimento.

Não se pode presumir que a mera indicação de um índice médio de eficiência corresponda a garantia contratual de resultado para determinada etapa específica do protocolo, impondo ao autor o ônus de demonstrar que essa garantia constava no contrato.

Ausente prova documental ou técnica demonstrando que a venda foi realizada mediante promessa expressa de obtenção de 75% de prenhez — ou qualquer outro índice determinado — no terceiro uso do implante, não se mostra possível reconhecer o inadimplemento contratual imputado à fornecedora. A condenação foi construída a partir de inferências e expectativas atribuídas unilateralmente pelo autor, sem suporte probatório suficiente.

Além disso, também não se encontra demonstrado o indispensável nexo causal entre o alegado insucesso reprodutivo e eventual defeito do produto comercializado. O relatório técnico apresentado pelo autor não afasta outras causas potencialmente aptas a influenciar os resultados reprodutivos do rebanho. A própria recorrente apontou elementos técnicos indicativos da inadequação da comparação realizada entre produtos distintos, com concentrações hormonais diversas e submetidos a condições diferentes de utilização, circunstâncias que comprometem a força probatória da conclusão adotada pelo juízo de origem, uma vez que mantém a controvérsia sem solução.

A responsabilidade civil contratual exige prova inequívoca da conduta imputada, do dano e do vínculo causal entre ambos. No caso concreto, o conjunto probatório não permite concluir, com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico, que eventual redução dos índices de prenhez decorreu exclusivamente de defeito do produto fornecido pela apelante.

Cumpre observar, ainda, que os alegados lucros cessantes foram reconhecidos sem demonstração concreta de que a diferença nos índices reprodutivos decorreu diretamente da atuação da ré, tampouco de que os animais permaneceram improdutivos pelo período indicado na inicial ou que não poderiam ser submetidos a outros protocolos reprodutivos. A cadeia causal necessária à condenação indenizatória permaneceu incompleta.

Em síntese, a prova produzida não demonstra: (i) a existência de promessa contratual específica de obtenção de 75% de prenhez no terceiro uso; (ii) a ocorrência de defeito do produto; nem (iii) o nexo causal entre a alegada redução da taxa de prenhez e a atuação da apelante. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a incidência do art. 373, I, do CPC, com a consequente improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação
, para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026